Tribunal: TJMT
Processo: 1029187-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029187-03.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANA DE FATIMA CAMARGO - CPF: 015.007.211-23 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029187-03.2018.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ARIANA DE FATIMA CAMARGO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CUIABA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PLACA CLONADA – CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO QUE DESTOAM DO BEM DA AUTORA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AFASTADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

As imagens fotográficas capturadas quando da realização das infrações de trânsito, acusam características do veículo infrator que destoam do bem da autora, o que demostra ter sido este alvo de clonagem, devendo, portanto, ser afastado o débito decorrente da multa de trânsito em análise.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo que não cometeu a infração de trânsito, bem como que seu veículo foi alvo de clonagem.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narra a Recorrente que foi surpreendida com o recebimento de cinco distintas infrações de trânsitos, todas supostamente ocorridas no mesmo dia e em distintos municípios, os quais alega não ter ido em referida data, o que defendeu ter sido vítima de clonagem de seu veículo.

Pois bem. Não obstante os atributos dos atos administrativos, dentre eles a presunção de legitimidade, é fato notório a existência de corriqueira prática ilícita de clonagem de placas de veículos, hipótese esta que se mostra presente no caso em análise.

Ora, as imagens fotográficas capturadas quando da realização das infrações de trânsito, notadamente em relação àquelas obtidas pelo DNIT, acusam características do veículo infrator que destoam do bem da autora, o que demostra ter sido este alvo de clonagem, devendo, portanto, ser afastado o débito decorrente da multa de trânsito em análise.

Veja-se, como bem defendeu a Recorrente, seu veículo é um CHEVROLET PRISMA versão
LT
(com o adesivo da concessionária Perkal), enquanto o carro autuado é versão
LTZ
, não possui adesivo da concessionária.

Veículo da autora:

Veículo autuado:

Saliento, além da disparidade em relação a versão do veículo, há ainda distinção em relação a cor das lanternas traseiras - vermelha e preta enquanto que o veículo da autora é vermelha e branca.

A coloração também se mostra distinta em relação à coluna que divide as portas. Senão vejamos:

Veículo da autora:

Veículo autuado:

Sobre a evidência de clonagem de placas, já assim restou decidido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CANCELAMENTO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUSPEITA DE CLONAGEM - INDÍCIOS E PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, havendo indícios de clonagem do veículo, bem como elementos suficientes trazidos aos autos para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, o cancelamento das infrações de trânsito e alteração da placa em decorrência de suposta clonagem, é medida que se impõe.

2- Conseguindo o autor comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, do CPC, caberia ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ficou comprovado nos autos.

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95
(N.U 1001012-06.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Assim, merece reforma a sentença a fim de cancelar a multa de trânsito aplicada pelo Município de Cuiabá em desfavor da Recorrente, vez que demonstrada a clonagem de seu veículo, não devendo esta suportar por infração que não cometera.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para anular a multa aplicada no Auto de infração no E430373113, lavrado no dia 01/11/2016 pelo Município de Cuiabá, no valor de R$ 156,18 (cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)
.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021